Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-12.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020380-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIZ CARDOSO PINTO - CPF: 700.945.511-20 (RECORRENTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020380-12.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Fábio Luiz Cardoso Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANTAÇÃO DE MILHO IRRIGADO POR BOMBA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. A interrupção de energia, na chácara do reclamante, ocorreu pelo período de 09/02/2021 a 29/05/2021, sendo restabelecida após decisão liminar. Justificativa da requerida consiste na alegação de que o consumidor foi avisado previamente de que sua unidade consumidora estava causando distúrbios no sistema elétrico. Entretanto, pela notificação apresentada, a data da suposta entrega é a mesma do corte, não sendo portanto previamente apresentada. Outrossim, não foram produzidas provas a respeito da culpa do consumidor frente aos distúrbios no sistema elétrico, visto que na própria comunicação, a empresa afirma ter solicitado a Universidade Federal de Mato Grosso que se fizesse a manutenção do equipamento. Portanto, conclui-se que a atitude da reclamada de interromper o serviço, sem prévio aviso e sem justificativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

4. A demora excessiva na solução do problema, acrescido do fato de que a falta de energia colocaria em risco todo o plantio de milho do autor, por ser irrigado via bomba elétrica, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que condenou ao Recorrente pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022